Tribunal: TJSP
Processo: 0007244-82.2007.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Campo Limpo Paulista - Taxas imobiliárias dos exercícios 2002 a 2004 – Execução fiscal ajuizada em 08/11/2007 – Créditos vencidos em 30/09/2002 e 30/10/2002 – Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Créditos com vencimento entre 30/11/2002 e 30/12/2004 – Interrupção do prazo prescricional pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Campo Limpo Paulista - Taxas imobiliárias dos exercícios 2002 a 2004 – Execução fiscal ajuizada em 08/11/2007 – Créditos vencidos em 30/09/2002 e 30/10/2002 – Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Créditos com vencimento entre 30/11/2002 e 30/12/2004 – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial prolatado em 06/12/2007 – Citação ocorrida por edital em fevereiro de 2017 – Ausência de pagamento - Tentativas infrutíferas de penhora – Termo inicial da contagem do prazo prescricional - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.